Tribunal: STF
Processo: RE 578298
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Salário-maternidade requerido
   extemporaneamente. Correção monetária desde a data do parto até a
   da apuração do valor devido. Matéria infraconstitucional. Ofensa
   constitucional indireta. Recurso extraordinário não admitido. Não
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   inobservância de direito local, seria apenas indireta à
   Constituição da República.
2.                       RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição com base na
   alínea "b". Acórdão impugnado que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art.
   97 da Constituição Federal. Não cabimento. Não se admite recurso
   extraordinário interposto com base na alínea "b" contra acórdão
   que não contém declaração de inconstitucionalidade de tratado ou
   lei federal.